Tribunal: TJSP
Processo: 2047687-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – (1) RECEBIMENTO DA INICIAL – INICIAL QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE OS FATOS E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO, INDIVUDALIZANDO A CONDUTADA DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS, DAÍ PORQUE EXISTINDO INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS ENQUADRADOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER RECEBIDA, POIS, NA FASE INICIAL, VALE O

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – (1) RECEBIMENTO DA INICIAL – INICIAL QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE OS FATOS E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO, INDIVUDALIZANDO A CONDUTADA DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS, DAÍ PORQUE EXISTINDO INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS ENQUADRADOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER RECEBIDA, POIS, NA FASE INICIAL, VALE O PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". DECISÃO REFORMADA NESSA PARTE. (2) INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO QUE ENCONTRA RESPALDO EM MOTIVAÇÃO ADEQUADA APENAS COM RELAÇÃO A EMPRESA ENVOLVIDA – DECISÃO, NESSA PARTE, REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.